Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM LEVADO A LEILÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. BEM IMÓVEL ARREMATADO PELA EXEQUENTE EM SEGUNDA HASTA. POSSIBILIDADE. ART. 876. NÃO APLICAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento aviado pelo executado não impede a interposição do mesmo recurso por terceiro interessado, ainda que em face da mesma decisão e sob os mesmos argumentos. Preliminar de não conhecimento do recurso aventada em contrarrazões rejeitada.
2. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido na origem.
3. Os institutos da adjudicação e da arrematação não se confundem, sendo o primeiro mera faculdade do credor para satisfação da dívida, observado o valor da avaliação, nos termos do art. 876 do CPC, enquanto o segundo se refere à alienação em hasta pública.
4. Não há óbice à participação do exequente no leilão público, devendo participar em igualdade de condições com os demais interessados, sendo perfeitamente possível a arrematação em segunda hasta, desde que o preço ofertado não seja considerado vil.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.